Tribunal: STF
Processo: RE 93810
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-17
Data de publicação: 1982-08-17

Ementa:
MATÉRIA TRABALHISTA - Ausência de tema constitucional que autorize o conhecimento pelo S.T.F. 
Ilegitimidade de parte não demonstrada. 
Desconto em favor do Sindicato, desde que não haja oposição expressa dos empregados, dentro de certo prazo - não constitui questão constitucional. 
Precedentes do S.T.F. 
Recurso extraordinário não conhecido.